Tribunal: TRF3
Processo: 5000042-57.2020.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
93/689)

5000042-57.2020.4.03.6138

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000042-57.2020.4.03.6138

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NORMA ELIANA ESPOSTO

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES - SP233961-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. RADIAÇÃO IONIZANTE. AGENTE RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENO. LINACH. AVALIAÇÃO ESTRITAMENTE QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). INEFICÁCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IRREGULARIDADE FORMAL SUPRIDA POR LAUDO TÉCNICO (LTCAT). CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para, reconhecendo a especialidade de períodos laborados em hospitais e clínicas de diagnóstico por imagem, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) aferir o cabimento da remessa necessária e a presença de interesse recursal do INSS quanto a pedidos não sucumbentes na origem; (ii) analisar o pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1.090 do STJ; (iii) verificar a incidência prática da prescrição quinquenal; (iv) definir se a aferição da exposição à radiação ionizante e a agentes biológicos deve observar metodologia qualitativa ou quantitativa; (v) decidir se a declaração de uso de EPI eficaz elide a especialidade do labor em face desses agentes; e (vi) atestar a validade de formulários PPP que supostamente omitem o responsável técnico, quando presentes os LTCATs embasadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é descabida quando o proveito econômico for manifestamente inferior a mil salários-mínimos, conforme inteligência do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Carece de interesse recursal o apelante que impugna parcelas nas quais não houve sucumbência no juízo de origem, a exemplo da isenção de custas e limitação de honorários advocatícios não fixados em seu desfavor.

O pleito de suspensão processual fundado no Tema 1.090 do STJ deve ser rejeitado, haja vista a conclusão do julgamento do respectivo recurso repetitivo pela Corte Superior e a consequente cessação da determinação de sobrestamento nacional.

A prescrição quinquenal, embora de ordem pública, não produz efeitos práticos quando a ação judicial é ajuizada poucos meses após a prolação do ato administrativo de indeferimento (DER), não havendo prestações fulminadas pelo decurso do tempo.

A avaliação da nocividade por contato com agentes biológicos em ambiente hospitalar possui natureza puramente qualitativa (Anexo 14 da NR-15). Da mesma forma, a radiação ionizante, por figurar no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), atrai a aplicação do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/1999, que consagra a avaliação estritamente qualitativa, bastando a mera presença do agente nocivo no ambiente laboral para a comprovação da efetiva exposição, sendo juridicamente irrelevante a ausência de dosimetria ou aferição quantitativa.

A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não possui o condão de descaracterizar a especialidade do labor quando se tratar de exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos (como a radiação ionizante), nos termos do Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização, tampouco afasta de forma integral o risco de contágio acidental em face de agentes biológicos.

A omissão referente à indicação do responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) consubstancia mera irregularidade formal que não pode ser imputada em prejuízo do segurado, notadamente quando os autos encontram-se instruídos com os respectivos Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborados pelos empregadores, os quais atestam a efetiva exposição aos agentes nocivos.

Preenchidos os requisitos legais de tempo de serviço e carência, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a adequação, de ofício, dos critérios de juros e correção monetária aos ditames da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos (a exemplo da radiação ionizante) e a agentes biológicos dispensa avaliação quantitativa ou dosimetria, bastando a comprovação qualitativa de sua presença no ambiente de trabalho. 2. A declaração patronal de eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do labor em face de agentes biológicos e de agentes cancerígenos. 3. Omissões formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), tais como a falta de indicação do responsável técnico, constituem irregularidades administrativas que não invalidam a prova documental quando os dados encontram respaldo em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) constante dos autos."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 300, 496, I e § 3o, I, e 497. Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único. Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o. NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexos 5 e 14. Portaria Interministerial no 09/2014 (LINACH). Portaria INSS no 450/2020. Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o. Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.090 e Súmula 111); Supremo Tribunal Federal (Tema 555); Turma Nacional de Uniformização (Tema 170).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000042-57.2020.4.03.6138

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES - SP233961-A

APELADO: NORMA ELIANA ESPOSTO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Norma Eliana Esposto em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o reconhecimento e a averbação de períodos laborados em condições especiais, com a respectiva conversão em tempo comum, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER), ocorrida em 18/12/2019.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial (Id 279385666). A sentença reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos de 20/04/1999 a 07/10/2014 (laborado na Fundação Pio XII), bem como de 01/03/2000 a 07/10/2014 e 23/12/2014 a 18/06/2019 (junto ao CEDIB – Centro de Diagnóstico por Imagem de Barretos), autorizando a conversão do tempo especial em comum mediante a aplicação do multiplicador 1,20. Por conseguinte, condenou a autarquia previdenciária a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. A decisão expressamente registrou não estar sujeita ao reexame obrigatório, por estimar que o proveito econômico não ultrapassa o limite legal de mil salários-mínimos.

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação (Id 279385668). Preliminarmente, requer o conhecimento da remessa necessária e a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade, alegando que a exposição a agentes biológicos foi descrita de forma genérica e que não houve demonstração de contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Sustenta que a avaliação da radiação ionizante exige metodologia quantitativa específica, a qual não restou comprovada. Defende, ainda, que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz elide a nocividade do ambiente de trabalho, invocando a aplicação do Tema 555 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 213 da Turma Nacional de Uniformização. Aponta irregularidades formais, como a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e a falta de indicação do responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

De forma subsidiária, a autarquia requer: a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar a autodeclaração do Anexo I da Portaria INSS no 450/2020 (regras de acumulação de benefícios); a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas processuais; a autorização para o desconto de valores inacumuláveis recebidos na via administrativa ou a título de antecipação de tutela; e a aplicação da Emenda Constitucional no 113/2021 para o cálculo dos consectários legais.

Com contrarrazões (Id 279385673), nas quais a parte autora defende a manutenção da sentença sob o argumento de que a nocividade por agentes biológicos e radiação ionizante em ambiente hospitalar é inerente e indissociável da atividade, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E ALCANCE DO RECURSO

O recurso de apelação preenche os requisitos de tempestividade e regularidade formal. Contudo, em relação ao interesse recursal, verifica-se que o INSS pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 111 do STJ no cálculo dos honorários advocatícios e a declaração de isenção de custas processuais.

Compulsando a r. sentença, observa-se que o Juízo a quo a verba honorária sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos exatos termos da Súmula 111 do STJ. Ademais, não houve condenação da autarquia ao pagamento de custas.

Portanto, não havendo sucumbência da autarquia nestes pontos específicos, carece o apelante de interesse recursal.

Desta forma, conheço apenas parcialmente da apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

DO SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA 1090 STJ)

O INSS requer a suspensão do processo invocando o Tema 1090 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão. A Primeira Seção do C. STJ já concluiu o julgamento do referido tema repetitivo, fixando teses acerca da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a prova dessa eficácia no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Com o julgamento do mérito e a publicação do acórdão, cessaram os efeitos da determinação de suspensão nacional dos processos.

Ademais, a tese firmada permite a análise do caso concreto para verificar se o EPI é eficaz ou não para neutralizar o agente nocivo, o que será feito no mérito deste voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O INSS pugna pela observância da prescrição quinquenal, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/1991.

Embora o instituto da prescrição seja aplicável de ofício às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, verifica-se que tal alegação não tem efeito prático neste caso concreto. A Data da Entrada do Requerimento administrativo (DER) ocorreu em 18/06/2019, e a presente demanda foi ajuizada em 21/01/2020. Constata-se, portanto, que o lapso temporal decorrido entre o marco inicial do benefício e a provocação do Poder Judiciário é de poucos meses, não havendo qualquer parcela fulminada pelo decurso do prazo de cinco anos.

Rejeita-se, pois, a alegação para fins práticos.

DO MÉRITO RECURSAL

Da Validade dos Documentos (PPP e LTCAT)

A autarquia questiona a validade das provas documentais, argumentando a suposta ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) em determinados períodos.

Sem razão o apelante.

Diferentemente do que sugere a argumentação da autarquia, constam expressamente dos autos os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborados pelas empregadoras Fundação Pio XII e CEDIB (Ids 279385640 e 279385649), documentos que embasaram a emissão dos respectivos formulários PPPs.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é um documento-resumo que espelha as informações técnicas contidas no LTCAT. Estando o laudo técnico ambiental anexado ao processo — documento originário e tecnicamente superior para fins de demonstração das condições do ambiente de trabalho —, eventual omissão no preenchimento do formulário PPP quanto ao nome ou registro de classe do profissional responsável (médico do trabalho ou engenheiro de segurança) constitui mera irregularidade formal.

A jurisprudência previdenciária é firme no sentido de que o segurado não pode ser penalizado por falhas administrativas e materiais cometidas pelo empregador no preenchimento de formulários, notadamente quando o acervo probatório traz o laudo técnico embasador que ratifica a efetiva exposição aos agentes nocivos (radiação ionizante e biológicos).

Destarte, sendo inequívoca a prova técnica constante dos autos, afasto a alegação de irregularidade e mantenho a validade dos documentos apresentados para o reconhecimento da especialidade.

Do Tempo de Serviço Especial e da Metodologia de Avaliação

A controvérsia central reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de 20/04/1999 a 07/10/2014, em que a parte autora laborou na Fundação Pio XII, bem como de 01/03/2000 a 07/10/2014 e 23/12/2014 a 18/06/2019, laborados no CEDIB – Centro de Diagnóstico por Imagem de Barretos.

A autarquia alega que a exposição à radiação ionizante não foi medida quantitativamente por meio das metodologias exigidas (NHO-05 da FUNDACENTRO ou normas da CNEN) e que o contato com agentes biológicos foi descrito de forma genérica, sem a demonstração de permanência ou de exposição a doenças infectocontagiosas.

O argumento não prospera.

A legislação previdenciária estabelece que a avaliação da nocividade para agentes biológicos é de natureza puramente qualitativa, nos termos do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, bastando a presença do risco no ambiente laboral. A exigência de contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, em ambiente hospitalar ou clínica de diagnóstico por imagem, é considerada inerente às funções desempenhadas na área da saúde (atendente de enfermagem, técnica em radiologia), configurando a habitualidade e a permanência necessárias ao reconhecimento do risco, o qual não comporta dissociação da rotina profissional.

Da mesma forma, a radiação ionizante é classificada como agente reconhecidamente cancerígeno para humanos (Grupo 1 da LINACH).

Da mesma forma, não prospera a exigência autárquica de dosimetria ou avaliação quantitativa para a radiação ionizante (normas da CNEN ou NHO-05). Embora o Anexo 5 da NR-15 estabeleça limites de tolerância para fins de insalubridade trabalhista, na esfera previdenciária a radiação ionizante é classificada como agente reconhecidamente cancerígeno para humanos, constando no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), instituída pela Portaria Interministerial no 09/2014. Incide, portanto, a regra excepcional do artigo 68, § 4o, do Decreto no 3.048/1999, segundo a qual a mera presença do agente cancerígeno no ambiente de trabalho é suficiente para a comprovação da efetiva exposição. Consagra-se, assim, a avaliação estritamente qualitativa, tornando irrelevante a não superação de limites quantitativos ou a alegada falha metodológica na medição

Da Eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI)

O INSS sustenta, com base no Tema 555 do Supremo Tribunal Federal, que o uso de EPI eficaz elimina a nocividade do trabalho.

A tese deve ser rechaçada. Consoante o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 170), a utilização de equipamentos de proteção coletiva ou individual não descaracteriza a exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, como é o caso da radiação ionizante.

Quanto aos agentes biológicos, a jurisprudência dominante corrobora que as medidas de proteção, por mais rigorosas que sejam, não são capazes de neutralizar por completo o risco de contágio acidental (por perfuração, contato com mucosas, etc.), mantendo-se a especialidade do labor.

Do Direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Reconhecida a especialidade dos períodos laborados de 20/04/1999 a 07/10/2014 (Fundação Pio XII), bem como de 01/03/2000 a 07/10/2014 e de 23/12/2014 a 18/06/2019 (CEDIB), é cabível a sua conversão em tempo de serviço comum. Por se tratar de segurada do sexo feminino, incide o fator multiplicador 1,20, conforme a legislação previdenciária de regência.

Procedendo-se à conversão e somando-se esse tempo qualificado aos demais períodos de contribuição comum e especial já averbados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), constata-se que a parte autora supera o tempo mínimo de 30 (trinta) anos de contribuição exigido para a concessão do benefício. O requisito da carência (180 contribuições mensais) também se encontra plenamente satisfeito.

Destarte, preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da Data da Entrada do Requerimento (DER), nos exatos termos deferidos pelo juízo de origem, não comportando reforma a sentença neste aspecto

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL

Tendo em vista a natureza alimentar do benefício reconhecido, que consubstancia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a evidência do direito ora ratificado em grau recursal, concedo a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com fulcro nos artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil.

Determino à autarquia previdenciária a imediata implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora. A presente medida antecipatória abrange apenas a implantação e o pagamento das prestações vincendas, não incluindo o pagamento de valores atrasados, que seguirão o rito próprio de execução (precatório ou RPV).

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento da matéria legal e constitucional suscitado pela autarquia, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, desde que a decisão se encontre adequadamente fundamentada, solucionando a controvérsia posta em juízo.

De toda sorte, para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores, dou por prequestionada a matéria devolvida a este Tribunal, observando-se, ainda, a regra do prequestionamento ficto estabelecida no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. RADIAÇÃO IONIZANTE. AGENTE RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENO. LINACH. AVALIAÇÃO ESTRITAMENTE QUALITATIVA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). INEFICÁCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IRREGULARIDADE FORMAL SUPRIDA POR LAUDO TÉCNICO (LTCAT). CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação do INSS em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para, reconhecendo a especialidade de períodos laborados em hospitais e clínicas de diagnóstico por imagem, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) aferir o cabimento da remessa necessária e a presença de interesse recursal do INSS quanto a pedidos não sucumbentes na origem; (ii) analisar o pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1.090 do STJ; (iii) verificar a incidência prática da prescrição quinquenal; (iv) definir se a aferição da exposição à radiação ionizante e a agentes biológicos deve observar metodologia qualitativa ou quantitativa; (v) decidir se a declaração de uso de EPI eficaz elide a especialidade do labor em face desses agentes; e (vi) atestar a validade de formulários PPP que supostamente omitem o responsável técnico, quando presentes os LTCATs embasadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é descabida quando o proveito econômico for manifestamente inferior a mil salários-mínimos, conforme inteligência do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Carece de interesse recursal o apelante que impugna parcelas nas quais não houve sucumbência no juízo de origem, a exemplo da isenção de custas e limitação de honorários advocatícios não fixados em seu desfavor.

O pleito de suspensão processual fundado no Tema 1.090 do STJ deve ser rejeitado, haja vista a conclusão do julgamento do respectivo recurso repetitivo pela Corte Superior e a consequente cessação da determinação de sobrestamento nacional.

A prescrição quinquenal, embora de ordem pública, não produz efeitos práticos quando a ação judicial é ajuizada poucos meses após a prolação do ato administrativo de indeferimento (DER), não havendo prestações fulminadas pelo decurso do tempo.

A avaliação da nocividade por contato com agentes biológicos em ambiente hospitalar possui natureza puramente qualitativa (Anexo 14 da NR-15). Da mesma forma, a radiação ionizante, por figurar no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), atrai a aplicação do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/1999, que consagra a avaliação estritamente qualitativa, bastando a mera presença do agente nocivo no ambiente laboral para a comprovação da efetiva exposição, sendo juridicamente irrelevante a ausência de dosimetria ou aferição quantitativa.

A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não possui o condão de descaracterizar a especialidade do labor quando se tratar de exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos (como a radiação ionizante), nos termos do Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização, tampouco afasta de forma integral o risco de contágio acidental em face de agentes biológicos.

A omissão referente à indicação do responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) consubstancia mera irregularidade formal que não pode ser imputada em prejuízo do segurado, notadamente quando os autos encontram-se instruídos com os respectivos Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) elaborados pelos empregadores, os quais atestam a efetiva exposição aos agentes nocivos.

Preenchidos os requisitos legais de tempo de serviço e carência, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com a adequação, de ofício, dos critérios de juros e correção monetária aos ditames da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos (a exemplo da radiação ionizante) e a agentes biológicos dispensa avaliação quantitativa ou dosimetria, bastando a comprovação qualitativa de sua presença no ambiente de trabalho. 2. A declaração patronal de eficácia de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do labor em face de agentes biológicos e de agentes cancerígenos. 3. Omissões formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), tais como a falta de indicação do responsável técnico, constituem irregularidades administrativas que não invalidam a prova documental quando os dados encontram respaldo em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) constante dos autos."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 300, 496, I e § 3o, I, e 497. Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único. Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o. NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, Anexos 5 e 14. Portaria Interministerial no 09/2014 (LINACH). Portaria INSS no 450/2020. Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o. Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.090 e Súmula 111); Supremo Tribunal Federal (Tema 555); Turma Nacional de Uniformização (Tema 170).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão